Tribunal: TJBA
Processo: 8060871-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060871-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Z L R PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES ALVES

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
IGOR GOES LOBATO, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DE FIADOR. EXONERAÇÃO EM FACE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL SEM ANUÊNCIA. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Civel n.
8060871-70.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante e COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e como emargada Z L R PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)